Tribunal: TJSP
Processo: 2234893-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Falência – Decisão que julgou procedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para responsabilizar o agravante e outro corréu no incidente pelo passivo da sociedade falida – Inconformismo – Acolhimento – Agravante que é condomínio (ou sociedade de fato) de produtores rurais, sem personalidade jurídica – Nem o agravante, nem as pessoas físicas que o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Falência – Decisão que julgou procedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para responsabilizar o agravante e outro corréu no incidente pelo passivo da sociedade falida – Inconformismo – Acolhimento – Agravante que é condomínio (ou sociedade de fato) de produtores rurais, sem personalidade jurídica – Nem o agravante, nem as pessoas físicas que o compõem, são ou foram sócios ou administradores da sociedade falida, de fato ou de direito – Relação entre o condomínio de produtores rurais e a falida que era de compra e venda de gado pelo primeiro à segunda – Ainda que se admita a possibilidade, em tese, de caracterização de grupo econômico de fato, dado tratar-se de produtores rurais que são da mesma família dos sócios da falida e da indiscutível relação entre as atividades, necessário perquirir o preenchimento dos requisitos do art. 50, caput, do CC, em relação ao agravante (art. 50, § 4°) – Prova produzida, inclusive pela própria administradora judicial, da qual se extrai não ter o agravante participado da confusão patrimonial e do desvio de finalidade apurados na sociedade falida, nem se beneficiado indevidamente desses eventos – Reforma da decisão agravada, para julgar improcedente o incidente em relação ao agravante, com levantamento do decreto de indisponibilidade de bens em relação a ele – Ressalva quanto a eventual futura responsabilização do espólio de ex-sócio falecido, do qual os produtores rurais que compõem o agravante são sucessores e viúva meeira, sujeita, além dos requisitos da responsabilização, ao que dispõe o art. 1.792, do CC – Recurso provido, com observação.